Tribunal: CARF
Processo: 15504.725978/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725978/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.264 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salario-de-contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei
8.212/91.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou
eventual para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos
habitual e eventual estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de
incidência das contribuições previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer
do mês houve prestação de serviço remunerada, são devidas as contribuições e
a base de cálculo será o montante devido ao segurado.
FERIAS. A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a
título de férias integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por
não constar em Lei dentre as hipóteses de exclusão do salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725978/2011-45
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Tratam-se de três recursos voluntários distintos. Nos recursos de fls. 850-853 e
854-856, sustenta a recorrente, em síntese:
a) Advocacia-Geral do Estado detém a representação judicial e extrajudicial
do Estado de Minas Gerais (conforme art. 128 da Constituição Mineira),
sendo inválidas eventuais notificações dirigidas a outros órgãos do Estado,
que não possuem personalidade jurídica ou competência para receber
notificações;
b) Não cabe a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação
de um terço de férias. Tal entendimento já foi fixado pelo STJ e também
pelo STF. Não se justifica, portanto, a manutenção do Auto de Infração
quanto aos mencionados valores;
c) Também não deve ser base de cálculo das exações previdenciárias o
prêmio de produtividade, haja vista não ser habitual e nem se incorpora
aos vencimentos, para nenhum fim, nem mesmo para aposentadoria; e
d) O mesmo raciocínio da alínea acima vale para as diárias de viagem. E,
embora tenha se afirmado que, "em alguns casos, o pagamento ultrapassou
o valor de 50% da remuneração paga ou creditada", não foram
identificados tais casos. Assim, a autuação se fez de maneira incompleta e
deficiente.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Por todo o exposto, pede que
seja acolhido e provido este recurso, reformando-se a r. decisão recorrido, com julgamento de
improcedência do lançamento tributário, que deverá ser desconstituído”.
Pelo recurso de fls. 857-859 levanta-se o mesmo argumento da alínea “a”
elencada acima, além dos seguintes:
a) Cabe a aplicação do art. 137, I, do CTN, de forma que há responsabilidade
pessoal do agente público que tenha deixado de fornecer as informações
exigidas pela receita federal. O próprio relatório fiscal menciona que "a
situação descrita neste relatório, em tese, configura a prática de crime
contra a Seguridade Social", razão pela qual se torna inquestionável a
aplicação do dispositivo. A decisão recorrida incorre em contradição ao
afirmar que o agente que deixou de cumprir regras legais atuou de forma
regular, não se pode afirmar a existência de irregularidade na não emissão
do documento fiscal. A responsabilidade, portanto, não pode ser imputada
diretamente ao sujeito passivo, no caso, ao Estado de Minas Gerais.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Por todo o exposto, pede que
seja acolhido e provido este recurso, reformando-se a r. decisão recorrido, com julgamento de
improcedência do lançamento tributário, que deverá ser desconstituído”.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
37.352.552-4, no 37.352.553-2 e no 37.330.816-7 (fls. 3-788) que constitui crédito tributário de
Contribuições Previdenciárias, em face do Estado de Minas Gerais – Gabinete Militar do
Governador (CNPJ no 18.715.565/0001-10), referente a fatos geradores ocorridos no período de
01/01/2007 a 31/12/2008. As autuações alcançaram os montantes de R$ 290.250,30 (duzentos e
noventa mil duzentos e cinquenta reais e trinta centavos), R$ 10.992,30 (dez mil novecentos e
noventa e dois reais e trinta centavos) e R$ 15.224,30 (quinze mil duzentos e vinte e quatro reais
e trinta centavos), respectivamente. A notificação do contribuinte aconteceu em 22/12/2011 (fl.
701).
O Relatório Fiscal que detalha os procedimentos da ação fiscal, bem como os
fatos geradores dos Autos de Infração, consta das fls. 28-45.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início do
procedimento fiscal e demais intimações ao contribuinte, incluindo seus anexos (fls. 51-61); ii)
SAFIS – comparação de multa (fl. 62-64); iii) Demonstrativo da multa – CFL 68 (fls. 65 66); iv)
Planilhas de levantamentos efetuados em ação fiscal (fls. 67-78); v) Respostas do contribuinte
(fls. 79-84); vi) Guias da Previdência Social - GPF (fls. 85-88); vi) Planilha de cargos de
natureza especial do contribuinte (fl. 89); vii) Captura de tela do sistema SISAP – MG –
Pesquisa de Verbas (fl. 90); viii) Cópia de capa de edição de Constituição Federal – Até a EC no
55/2007 (fl. 91); ix) Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais no 79/2008 (fls. 92 e 93);
x) Matéria jornalística retirada de sítio eletrônico (fl. 94); xi) Diário do Executivo, Legislativo e
publicações de terceiros – MG (fl. 95, 97, 708 e 713); xii) Extrato de Laudo Médico (fl. 96); xiii)
Solicitação de exoneração de servidor do contribuinte (fl. 98); xiv) Ofício do gabinete do
secretário de Estado de recursos humanos e administração de Minas Gerais no 38/91 e relações
de servidores anexas (99-104); xv) Circular no 03 (fls. 105-108); xvi) Ofícios circulares GTIRJU
e relações de servidores anexas (fls. 110-115); xvii) Provimentos em caráter efetivo de
servidores pelo Governador de MG e publicações em diário oficial (fl. 116-120); xviii) Capturas
de tela referentes à diplomas normativos retiradas de sítio eletrônico (fls. 121-125, 133-143, 698-
703); xix) Planilha de servidores (fl. 126); xx) Capturas de tela de sítio eletrônico da Gestão
Estratégica de Recurso e Ações do Estado de MG, referentes a prêmio por produtividade,
legislação e dúvidas frequentes (fl. 127-132); xxi) Recibos de entrega de arquivos digitais (fls.
144-145); xxii) Relatório Analítico da Folha de Pagamentos reconstituído através do conteúdo
dos Arquivos Digitais entregues em formato MANAD (fls. 146-644); xxiii) Capturas de tela do
sistema GFIP-WEB (fls. 645-697); xxiv) Capturas de tela de consulta por CPF (fls. 704 e 705);
xxv) Termos de posse (fl. 706, 711, 716); xxvi) Termo de exoneração pelo Governador de MG
(fl. 707); xxvii) Documentos pessoais (fl. 709, 714 e 718); xxviii) Fatura de serviços de telefonia
(fl. 710); xxix) Nomeação para o cargo de chefe do Gabinete Militar do Governador de MG (fl.
712); xxx) Fatura do Banco Itaú (fl. 715); xxxi) Diário do Executivo e Legislativo (fl. 717);
xxxii) Correspondência do IPSM (fl. 719) e xxxiii) Sistema integrado de administração
financeira e orçamentária – Balancete mensal, fase mensal e execução orçamentária de despesa
do contribuinte (fls. 720-788).
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

O contribuinte apresentou três impugnações distintas – uma para cada AI –, todas
na mesma data de 19/01/2012. Em relação aos AI/DECAB no 37.352.552-4 e no 37.352.553-2
(fls. 799-808 e fls. 810-819) alegou que:
a) Advocacia-Geral do Estado detém a representação judicial e extrajudicial
do Estado de Minas Gerais (conforme art. 128 da Constituição Mineira),
sendo inválidas eventuais notificações dirigidas a outros órgãos do Estado,
que não possuem personalidade jurídica ou competência para receber
notificações;
b) A fiscalização se equivoca ao afirmar que a atividade preponderante do
contribuinte seria a de transporte aéreo, já que as suas atividades são
outras diversas. A atividade mencionada pela fiscalização se trata de
pequena parcela das atribuições do contribuinte. No caso, deveriam ter
sido consideradas as diversas atribuições constantes da Lei Delegada no
50/2003 – vigente à época dos fatos –, as quais vão muito além do
transporte aéreo. As atividades preponderantes eram, na realidade,
“planejar, coordenar e executar atividades de defesa civil e segurança”
(art. 2o, caput, da Lei Delegada no 50/2003 e Art. 47, caput, da Lei
Delegada no 180/2011). Nesse sentido, as atividades de transporte em
articulação dom a Secretaria de Estado da Casa Civil eram absolutamente
secundárias. Foram considerados apenas determinados servidores que
atuavam no transporte aéreo, quando deveria se considerada a totalidade
do pessoal – inclusive o que atua em setores administrativos – para o fim
de aferir a atividade preponderante.
c) Não cabe a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação
de um terço de férias. Tal entendimento já foi fixado pelo STJ e também
pelo STF. Não se justifica, portanto, a manutenção do Auto de Infração
quanto aos mencionados valores. O mesmo raciocínio se aplica a valores
pagos em atraso, dada a natureza indenizatória destes pagamentos;
d) Também não deve ser base de cálculo das exações previdenciárias o
prêmio de produtividade, haja vista não ser habitual e nem se incorpora
aos vencimentos, para nenhum fim, nem mesmo para aposentadoria;
e) O mesmo raciocínio da alínea acima vale para as diárias de viagem. E,
embora tenha se afirmado que, "em alguns casos, o pagamento ultrapassou
o valor de 50% da remuneração paga ou creditada", não foram
identificados tais casos. Assim, a autuação se fez de maneira incompleta e
deficiente.
f) É indevida a exigência tributária, em relação ao servidor Luis Henrique
Muniz Horta Sampaio, porque ele se aposentou pelo regime próprio de
previdência, por invalidez. Quanto ao servidor Benício Pereira da Silva
Júnior, deixou ele de prestar serviços, por exoneração, tendo sido
recolhidas as contribuições devidas. O valor indicado no auto de infração,
pago posteriormente, não estava sujeito à tributação, por se tratar de
verbas indenizatórias.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Por todo à exposto, pede que
seja acolhida a presente impugnação, reconhecendo-se, então, a improcedência do lançamento
tributário, que deverá ser desconstituído”.
Quanto ao AI/DEBCAD no 37.330.816-7 (fls. 821-823), sustentou os mesmos
argumentos constantes do recurso voluntário correspondente (fls. 857-859), além do seguinte:
Caso sejam acolhidas as impugnações detalhadas acima e desfeitos os lançamentos, esvazia-se a
penalidade, pois nenhum fato gerador deixou de ser informado.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Por todo à exposto, pede que
seja acolhida a presente impugnação, reconhecendo-se, então, a improcedência do lançamento
tributário, que deverá ser desconstituído”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-68.156, de 28 de agosto de 2014 (fls. 827-836), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. GILRAT. CÓDIGO CNAE. ENQUADRAMENTO.
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ERRO. LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de um órgão da administração pública direta com inscrição própria no
CNPJ ter a ele vinculados órgãos sem inscrição no CNPJ a apuração da atividade
preponderante deverá considerar todas as atividades vinculadas ao órgão público que
possui CNPJ, inobservância que impõe a retificação do lançamento, a fim de apurar a
contribuição com base no código CNAE correspondente à atividade preponderante do
órgão que possui inscrição no CNPJ.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
INCIDÊNCIA.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO E EXCLUSÃO. LEI ESPECÍFICA.
Incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas pelo contribuinte aos seus
segurados, que se ajustem ao conceito de remuneração contido na lei de custeio da
Seguridade Social, excluídas as hipóteses de não integração nela previstas, sendo
inaplicável o conceito dado pela CLT e os entendimentos jurisprudenciais não
vinculantes.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
INFRAÇÃO. MULTA. APLICABILIDADE.
Deve ser mantida a autuação pelo descumprimento de obrigação acessória, quando se
verifica que os fatos geradores apurados durante a ação fiscal são procedentes e foram
omitidos nas GFIP.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

A intimação do Acórdão se deu em 24 de outubro de 2014 (fl. 847), e os
protocolos dos recursos voluntários ocorreram todos em 25 de novembro de 2014 (fl. 850, 854 e
857). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de
março de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
Da necessidade de direcionar as intimações à Advocacia Geral do Estado.
Entende a recorrente que são inválidas as notificações direcionadas a órgãos do
Estado de Minas Gerais diversos de sua Advocacia Geral, já que é esta última que tem
competência para representar o ente federativo judicial e extrajudicialmente.
A notificação do lançamento foi direcionada à AGE (fl. 701). Ainda, verifica-se
que, em que pese tenha sido realizada a intimação da decisão da DRJ ao Gabinete Militar do
Governador de MG (fl. 848), o contribuinte logrou em apresentar os recursos voluntários
tempestivamente. Portanto, sem qualquer prejuízo à defesa.
2
Dos AI/DEBCAD no 37.352.552-4 e no 37.352.553-2.
Tem-se que as alegações dos recursos voluntários para ambos os lançamentos são
as mesmas e, por esse motivo, serão analisadas conjuntamente.
2.1. Da gratificação de 1/3 de férias.
Entende o recorrente que não devem incidir contribuições previdenciárias sobre o
terço constitucional de férias (gratificação de férias). Isso porque, tratando-se de parcela
indenizatória – que não corresponde a remuneração por contraprestação aos serviços prestados –
não integra o salário de contribuição e nem a aposentadoria do segurado. Apresenta o
posicionamento da jurisprudência sobre o tema no intuito de comprovar suas alegações.
Em que pesem as decisões judiciais reunidas no recurso voluntário, cabe observar
que o entendimento reiterado na jurisprudência do CARF é aquele de que as parcelas pagas a
título de 1/3 de férias constituem verbas remuneratórias e, portanto, são integrantes da base de
cálculo para a incidência de contribuições previdenciárias.
Citam-se, por oportuno, os Acórdãos de no 2301-006.798 (14 de janeiro de 2020),
no 2301-007.014 (04 de fevereiro de 2020) e no 2301-006.907 (15 de janeiro de 2020), desta
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Secção de Julgamento. Ainda, mais
recentemente, há o julgamento da matéria pela Segunda Turma da Câmara Superior do CARF,
segundo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho, integrando
a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da contribuição
previdenciária.
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base no valor total
do débito indevidamente compensado.
(Acórdão no 9202-009.418, de 24 de março de 2021).
Nesse sentido, adoto integralmente as razões de decidir do julgado acima, para o
fim de afastar os argumentos levantados pela recorrente nesse ponto.
Cabe apontar aqui a recente decisão do STF no RE 1072486, em sede de
repercussão geral, alterando o posicionamento outrora adotado pelo STJ sobre a matéria, nos
seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a
incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título
de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a
seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias”, nos termos do voto do Relator, vencido o
Ministro Edson Fachin, que conhecia do recurso da União apenas em relação ao
capítulo do acórdão referente ao terço constitucional de férias, para negar provimento e
fixava tese diversa. Falaram: pela recorrente, a Dra. Flávia Palmeira de Moura Coelho,
Procuradora Geral da Fazenda Nacional; e, pela interessada, o Dr. Halley Henares Neto
e Dr. Nelson Mannrich. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica,
o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020.
Dessa forma, não se revela devida a pretendida exclusão da base de cálculo do
montante lançado.
2.2. Do prêmio de produtividade.
Com relação às parcelas em comento, também alega-se que não se tratam de
verbas salariais que integrariam a base de cálculo para as contribuições ora cobradas. Isso pois
“não são habituais e nem se incorporam aos vencimentos, para nenhum fim, nem mesmo para
aposentadoria”.
Sobre essa questão, assim se manifestou a DRJ:
16. Entende o Impugnante que o prêmio por produtividade não é ganho habitual e não
incorpora aos vencimentos do servidor para nenhum fim, além de haver disposição
expressa na lei estadual que o instituiu afastando a incidência de contribuição.
17. A Lei Estadual 17.600/2008 que instituiu o Acordo de Resultados e estabeleceu o
pagamento de prêmio por produtividade deixa às claras a habitualidade no pagamento
quando prevê, em seu artigo 17, a vigência mínima de um ano e máxima de quatro anos
podendo ser renovado.
18. O Decreto no 44.873/08, regulamentando a lei, detalhou a forma como ocorreria a
renovação do Acordo reforçando mais ainda a intenção do legislador em realizar
pagamentos periódicos aos servidores efetivos e comissionados, em contraprestação aos
serviços prestados. Os requisitos para pagamento reforçam o caráter contraprestacional
da verba, pois o cálculo do valor a ser pago leva em consideração os dias efetivamente
trabalhados pelo servidor.
19. No que diz respeito ao dispositivo da Lei Estadual 17.600/2008 que afasta a
incidência de contribuição, o mesmo não tem eficácia em face das contribuições para o
RGPS, cuja normatização é de competência da União. O prêmio por produtividade
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

também se amolda ao conceito de salário de contribuição e não encontra dispensa no
artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91, de maneira que está sujeito à incidência de
contribuição previdenciária.
Entende-se correto o posicionamento adotado pelo órgão julgador a quo, pelas
razões adiante expostas.
Cabe, em primeiro lugar, apontar as alterações legislativas que se deram
posteriormente aos fatos geradores e à constituição dos créditos tributários. Com a Lei no
13.467/2017, que introduziu a reforma trabalhista, modificou-se a redação do artigo 457 da CLT,
que passou a viger da seguinte forma:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber:
[...]
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
[...]
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de
bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.
Houve alteração da Lei no 8.212/91 para harmonizar os diplomas trabalhista e
previdenciário, incluindo a alínea “z” ao § 9o de seu art. 28:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
z) os prêmios e os abonos
Com as novas redações, as verbas pagas aos segurados empregados à título de
prêmio de incentivo/produtividade – ainda que habituais e em dinheiro – deixaram de integrar o
salário de contribuição e, portanto, ficaram excluídas da base de cálculo de contribuições
previdenciárias.
Contudo, tendo em vista que tais modificações legislativas se deram em
momento posterior à ocorrência dos fatos geradores e à lavratura dos Autos de Infração
ora analisados, tem-se que não é possível a extensão de seus efeitos para alcançar fatos
pretéritos. Isso se extrai do que prescreve o art. 111, I, do CTN, segundo o qual devem ser
interpretadas literalmente as disposições legais acerca da suspensão e exclusão de crédito
tributário. Assim, como as modificações legislativas citadas não estabeleceram expressamente a
retroatividade benigna da exclusão dos prêmios do salário de contribuição, entende-se que o
regramento aplicável à espécie é aquele anterior à Lei no 13.467/2017.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

À época dos fatos, vigia o conceito de salário de contribuição expresso no art. 28,
I, da Lei no 8.212/91, sem a ressalva de que trata o a alínea “z” do § 9o:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Isso significa dizer que todas as parcelas pagas ao trabalhador, como
contraprestação pelos seus serviços – o que inclui os adicionais referentes a um desempenho
superior, resultante do alcance de metas pré-estabelecidas – estavam incluídas na base de cálculo
para a incidência de contribuições à Previdência Social. Veja-se que não é possível enquadrar os
referidos prêmios de produtividade como verbas indenizatórias, já que não correspondem a
compensação ao trabalhador em razão de supostos danos a ele causados. Ao contrário, referem-
se a incentivos vinculados à prestação de serviços com uma melhor qualidade.
No que se refere à questão da habitualidade, tem-se que a incidência dos tributos
em questão independe deste fator. Tal entendimento está de acordo com recente decisão desta
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Sessão de Julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
[...]
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. REMUNERAÇÃO. INCENTIVE HOUSE.
O valor pago pela empresa ao segurado por intermédio de programa de incentivo
administrado, programa INCENTIVE HOUSE, constitui-se remuneração pelo trabalho,
portanto, é fato gerador de contribuição previdenciária. Estando a verba no campo de
incidência das contribuições previdenciárias, para não haver tributação sobre ela é
necessário haver previsão legal nesse sentido.
HABITUALIDADE.
O pagamento efetuado em pecúnia independe de ter sido de forma habitual ou eventual
para que esta verba integre a remuneração do segurado. Os termos habitual e eventual
estão ligados ao lapso temporal. O aspecto temporal de incidência das contribuições
previdenciárias é mensal. Assim, se no decorrer do mês houve prestação de serviço
remunerada, são devidas as contribuições e a base de cálculo será o montante devido ao
segurado.
[...]
(Acórdão no 2301-006.839, de 15 de janeiro de 2020).
Por essas razões, deixo de acolher os argumentos do recorrente.
2.3. Das diárias de viagem.
Entende o recorrente que o mesmo raciocínio formulado para os prêmios de
produtividade se aplica às diárias de viagem.
Entretanto, a inclusão das diárias de viagem às parcelas que expressamente não
devem integrar o salário de contribuição, na alínea “h” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91,
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

também só veio a ocorrer com a edição da Lei no 13.467/2017. Dessa forma, seguindo a lógica
exposta no item acima, entende-se aplicável ao caso o regramento anterior, constante do §8o,
alínea “a”, do mesmo dispositivo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 8o Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total:
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por cento da remuneração
mensal;
O recorrente também afirma que não foram apontados quais os casos em que as
diárias de viagem ultrapassaram o limite acima referido. Porém, atente-se para o que menciona a
decisão recorrida:
21. A fiscalização constatou nas folhas de pagamentos o pagamento de diárias em
percentual superior a 50% da remuneração mensal dos segurados relacionados nas
planilhas G e L, de fls. 70 e 77, respectivamente. Sendo assim, agiu corretamente a
fiscalização ao realizar o lançamento das contribuições devidas sobre as diárias pagas
em desacordo com a norma de isenção.
De fato, tais afirmações correspondem ao que consta do Relatório Fiscal (fl. 40) e
das planilhas de fls. 70 e 77. Portanto, conclui-se que foram identificados pormenorizadamente
pela fiscalização os casos que se enquadram na prescrição legal vigente à época dos fatos
geradores e da constituição dos créditos.
Portanto, sem razão o recorrente.
3
Do AI/DEBCAD no 37.330.816-7.
Primeiramente, sendo mantidas as autuações acima analisadas, e considerando
que se tratam de valores não declarados em GFIP e não recolhidos, o que também ensejou a
lavratura do AI correspondente à penalidade por descumprimento de obrigação acessória, tem-se
como devida a multa ora cobrada. Assim, remanesce apenas a questão levantada quanto a
possibilidade de responsabilização pessoal do agente público.
3.1. Da responsabilidade pessoal do agente público pela infração verificada.
Entende a contribuinte que o caso dos autos é hipótese de aplicação do art. 137, I,
do CTN:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
Assevera que a própria fiscalização entende que as omissões apontadas
constituem, em tese, crime contra a Seguridade Social. Dessa forma, não caberia o argumento da
decisão recorrida de que não há nos autos relato ou provas de que o agente público tenha agido
fora do exercício regular de suas funções.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.264 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725978/2011-45

Em que pesem os fundamentos apresentados, nota-se que assiste razão à DRJ.
Embora seja certo que a omissão de fatos geradores em GFIP constitua irregularidade e,
possivelmente, infração penal, não foram apresentados quaisquer elementos que indicassem que
a decisão deliberada de deixar de preencher corretamente a GFIP partiu do agente público
responsável pela sua emissão. Além disso, a recorrente nem ao menos indica quem seria este
servidor ao qual atribui responsabilidade pessoal pelas infrações cometidas.
Não se pode deixar de repetir, ainda, que o sujeito passivo, no caso do
descumprimento da obrigação acessória, é o recorrente e não o servidor que lhe presta serviços.
Sendo assim, descabem os argumentos da defesa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio dos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
37.352.552-4, no 37.352.553-2 e no 37.330.816-7, com as alterações advindas do Acórdão no 12-
68.156 da DRJ
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital